Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734654-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES CHERICI NOGUEIRA, MARGARIDA ELISA RHRHARDT FERREIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Alves Cherici Nogueira e Margarida Elisa Ehrhardt Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que determinou o desentranhamento dos embargos à execução opostos incidentalmente e determinou o aguardo do prazo para a apresentação de embargos à execução na forma estabelecida pelo art. 914 do Código de Processo Civil. O interesse recursal constitui requisito de admissibilidade e pressupõe a demonstração de efetivo gravame à parte, traduzido em restrição ou supressão concreta do exercício de algum direito processual. A análise dos autos evidencia a ausência de interesse recursal, pois o Juízo de Primeiro Grau apenas determinou o cumprimento do procedimento legal, ao assentar a necessidade de oposição de embargos à execução na forma prevista no art. 914 do Código de Processo Civil, sem impor restrição ou prejuízo ao direito de defesa de Cláudio Alves Cherici Nogueira e Margarida Elisa Ehrhardt Ferreira. O juízo de cognição sumária revela que a exigência de observância ao procedimento legal, acompanhada da determinação de aguardar o prazo regular para apresentação de embargos à execução, não causa gravame, o que indica a ausência de interesse recursal. Intimem-se Cláudio Alves Cherici Nogueira e Margarida Elisa Ehrhardt Ferreira para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator